Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723756-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: UÊNIA PEREIRA, JOSÉ EDUARDO TODESCATO, MERLIENNE PEREIRA AGRAVADOS: MISTRAL SEGURANÇA LTDA, MISTRAL SERVIÇOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: STENIO MARQUES DO NASCIMENTO DESPACHO UÊNIA PEREIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo extremo. Afirmam que a matéria está prequestionada. Sustentam que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação, bem como invadiu o mérito do recurso extraordinário. Alegam, por fim, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem enseja a análise da legislação infraconstitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021